Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA VEXATÓRIA – EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – COBRANÇA COM CONTEÚDO DESRESPEITOSO E OFENSIVO – ABUSO DE DIREITO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva argüida pela recorrente, uma vez que a empresa responsável pela cobrança de suposto débito contratual, mesmo sendo mandatária da primeira ré, possui legitimidade para compor o pólo passivo das ações ajuizadas pelo consumidor em razão de ter realizado eventual cobrança vexatória. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Não prospera a alegação de aplicação do art. 844, § 3o do Código Civil ao caso concreto, uma vez que quando da celebração do acordo homologado judicialmente entre autora e o corréu Banco do Brasil, sequer havia crédito constituído entre as partes, razão porque não se há de falar em composição com corréu solidariamente responsável.
3. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça (art. 42, CDC).
4. In casu, narrou a autora que, apesar de inadimplente, vem sofrendo cobranças sucessivas por meio de ligações telefônicas realizadas em número excessivo e no seu local de trabalho. Refere, inclusive, ligação realizada em 25/01/2019 às 15h48 no ramal de trabalho onde a atendente da ré, “de forma agressiva, em tom alto e debochado disse que eu deveria pagar a minha conta, se eu achava aquilo certo (ressalto que o tom dela foi como se gritasse e ao mesmo tempo tivesse debochando de mim) não parou por aí, ela seguiu com essa tortura psicológica, que eu devia me virar para pagar”.
5. As fotos de ID Num. 13420087 - Pág. 3 a Num. 13420087 - Pág. 7 demonstram alguns dos contatos realizados pela ré. Instruiu-se a petição inicial também com inúmeras reclamações no site “Reclame Aqui” contra a requerida, e em função do despreparo e agressividade de seus prepostos nas cobranças por telefone. No curso do processo, a autora e o Banco do Brasil S/A (credor da dívida cobrada pela ré, e incluído no polo passivo no ID Num. 13420104 - Pág. 1) celebraram acordo homologado judicialmente, de pagamento de quantia (R$ 2.171,66) já comprovado nos autos, inclusive, como compensação pelos danos sofridos. A ação prosseguiu apenas contra a recorrente.
6. Por sua vez, a ré, em sua contestação, não impugnou a realização das ligações telefônicas, contudo afirmou não ter cometido qualquer ato abusivo/ilícito, tampouco efetuou cobranças vexatórias: “[...] Impugna-se a versão inicial e documentos acostados, sendo certo que naturais, por parte de quem deve, eventuais “descontentamentos” ao serem lembrados de seus débitos [...]”.
7. A cobrança de dívida vencida, por si só, em princípio, não é capaz de afetar os direitos da personalidade do devedor e de autorizar indenização por danos morais, porquanto se insere no contexto do exercício regular de direito. No entanto, enseja indenização por danos morais a prática reiterada e insistente da empresa ré, de realizar excessivos contatos telefônicos no local de trabalho do devedor, cobrando dívida de forma perturbadora, desrespeitosa e inconveniente. Tal prática configura abuso de direito, na forma disposta no art. 42, do CDC, e autoriza indenização por danos morais.
8. Incumbiria à ré a prova de que as cobranças não se deram da forma como relatado na inicial, bastando para isso que juntasse a cópia das gravações telefônicas, já que a autora foi precisa na indicação do dia, horário e número dos terminais de onde se originaram as chamadas. Entretanto, a empresa não se desincumbiu de tal ônus, atraindo para si a responsabilidade pelos fatos descritos pela autora.
9. Tais fatos ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos e configuram violação à dignidade do consumidor, dando ensejo ao dano moral passível de indenização pecuniária que fixada em R$ 2.000,00 na origem atende prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, de se ver que no caso concreto (responsabilidade extracontratual), na forma da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, há de ser a data do evento danoso, qual seja, 25/01/2019. Contudo, à guisa de recurso da parte que aproveita, mantido o parâmetro fixado na origem (data da citação).
11. Deixo de analisar a pretensão de majoração do valor da indenização veiculada nas contrarrazões porque desobedecida a forma prescrita para manifestação do inconformismo, que deveria ter se dado via recurso inominado.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.